Tribunal: TJES
Processo: 5003987-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003987-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETER MILDES e outros

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 14.905/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S. A. contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta e deu parcial provimento ao recurso adesivo de Peter Mildes, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela e danos morais, para manter a condenação ao custeio de tratamento com Imunoglobulina Humana e majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. A embargante alegou omissão quanto à forma de atualização da condenação, especialmente à luz da Lei n. 14.905/2024, sustentando a necessidade de incidência da Taxa Selic, sem cumulação com correção monetária e sem utilização de taxa capitalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em omissão ao majorar a indenização por danos morais sem estabelecer expressamente novos critérios de juros e correção monetária; (II) estabelecer se a alegação de incidência da Lei n. 14.905/2024 e da Taxa Selic constitui vício sanável por embargos de declaração; e (III) determinar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito, à renovação de argumentos ou à obtenção de novo julgamento.

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente os capítulos devolvidos à instância recursal, relativos à negativa de cobertura do tratamento com Imunoglobulina Humana, à existência de prescrição médica, à aprovação do medicamento pela ANVISA, à abusividade da recusa fundada no rol da ANS, à configuração do dano moral e à adequação do valor indenizatório.

A majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 não substitui integralmente a sentença nem reabre automaticamente a discussão sobre todos os consectários da condenação, preservando-se os critérios sentenciais não reformados.

A sentença fixa juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, e o acórdão, ao alterar apenas o quantum indenizatório, mantém hígidos os demais comandos sentenciais compatíveis com a reforma.

A natureza de ordem pública dos juros e da correção monetária não impõe ao órgão julgador a abertura de capítulo autônomo sobre todos os critérios abstratamente aplicáveis à atualização do débito quando o título judicial permanece claro, coerente e exequível.

A discussão sobre índices concretos de atualização, eventual incidência da Lei n. 14.905/2024, aplicação da Taxa Selic, impossibilidade de cumulação de encargos ou forma de cálculo deve ser resolvida, se necessário, na fase própria de liquidação ou cumprimento de sentença.

A expressão “juros legais” remete ao regime jurídico definido em lei, cuja aplicação deve observar a disciplina normativa pertinente ao período de incidência e aos marcos temporais fixados no título judicial.

Não há contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, pois a fundamentação conduz logicamente ao resultado proclamado, o comando decisório é claro e não há equívoco objetivo de grafia, nome, data, número, fato processual ou premissa fática.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, dispositivos legais ou consequências jurídicas aventadas pelas partes quando enfrenta as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC nas instâncias superiores, se preenchidos os requisitos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A majoração do valor da indenização por danos morais em grau recursal não impõe a rediscussão automática dos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença quando o acórdão altera apenas o quantum indenizatório. 2. A alegação de incidência da Lei n. 14.905/2024 sobre a forma de atualização da condenação não configura omissão sanável por embargos de declaração quando o título judicial permanece claro, coerente e exequível. 3. Eventual controvérsia sobre os índices concretos de atualização do débito deve ser resolvida na fase própria de liquidação ou cumprimento de sentença, observados o título judicial e a legislação aplicável. 4. O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Lei n. 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5003987-20.2021.8.08.0035.

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S. A.

EMBARGADO: PETER MILDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
omo se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à renovação de argumentos já examinados, à complementação ideal da fundamentação segundo a perspectiva subjetiva da parte vencida, nem à obtenção de novo julgamento sob o pretexto de integração do acórdão. A excepcionalidade do manejo dos aclaratórios exige que o vício apontado seja efetivo, relevante e capaz de comprometer a inteligibilidade, a coerência interna ou a completude necessária do julgado, não bastando a mera afirmação de que determinada tese, dispositivo legal ou consequência jurídica não recebeu tratamento autônomo e destacado.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão no venerando acórdão, ao argumento de que, após a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a forma de atualização da condenação, especialmente à luz da Lei n. 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil relativos à atualização monetária e aos juros. Afirma, em síntese, que a sentença havia fixado os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, e que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria indispensável a manifestação expressa desta Câmara acerca da incidência da Taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária e a utilização de taxa capitalizada.

Todavia, razão não lhe assiste.

A leitura integral do acórdão recorrido revela que a controvérsia devolvida a esta instância recursal foi enfrentada de modo suficiente, coerente e compatível com os limites objetivos dos recursos interpostos. Nesse sentido, a apelação principal manejada pela Bradesco Saúde S. A. impugnava a condenação ao custeio do tratamento com Imunoglobulina Humana e o reconhecimento do dano moral, sustentando, em linhas gerais, a licitude da negativa de cobertura sob o fundamento de ausência de previsão obrigatória no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a necessidade de redução da indenização. De outro lado, o recurso adesivo interposto por Peter Mildes buscava a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado na sentença não refletia adequadamente a gravidade da conduta praticada pela operadora, a condição de vulnerabilidade do consumidor e a relevância do tratamento prescrito.

Foi nesse contexto que o acórdão examinou a natureza da negativa de cobertura, a existência de prescrição médica fundamentada, a indicação da Imunoglobulina Humana para o tratamento da Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica — PIDC, a aprovação do medicamento pela ANVISA, a abusividade da recusa fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS e a configuração do dano moral decorrente da injusta negativa de tratamento em situação de gravidade clínica. O julgado, ademais, apreciou expressamente a proporcionalidade do valor indenizatório, concluindo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem não se mostrava suficiente diante das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual majorou a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem, contudo, alterar os demais comandos sentenciais que não foram objeto de reforma específica.

Nesse ponto reside a improcedência da alegação de omissão. O acórdão impugnado não silenciou sobre questão relevante e imprescindível ao julgamento dos recursos; ao contrário, apreciou exatamente os capítulos devolvidos ao conhecimento do órgão colegiado. A majoração do valor da indenização por danos morais não implicou substituição integral da sentença nem reabertura automática de todos os consectários da condenação. A decisão colegiada limitou-se a modificar o
quantum
reparatório, mantendo hígidos os demais critérios estabelecidos na origem, naquilo em que não incompatíveis com a reforma operada. Assim, preservado o comando sentencial quanto à incidência de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, inexiste lacuna decisória a ser integrada por meio dos embargos declaratórios.

Não se desconhece que os juros e a correção monetária ostentam natureza de consectários legais da condenação e que, em determinadas hipóteses, podem ser examinados de ofício. Todavia, a possibilidade de conhecimento da matéria independentemente de provocação não significa que o órgão julgador esteja obrigado a abrir capítulo autônomo de fundamentação sobre todos os critérios abstratamente aplicáveis à futura atualização do débito, sobretudo quando a sentença já fixou os marcos temporais dos encargos e o acórdão apenas majorou o valor indenizatório. A matéria de ordem pública, para justificar a integração do julgado por embargos de declaração, deve revelar omissão concreta e relevante no pronunciamento jurisdicional, o que não se verifica quando o título judicial permanece compreensível, exequível e logicamente coerente.

A propósito, o que se observa da argumentação recursal é que a embargante pretende deslocar para a via estreita dos aclaratórios discussão eminentemente vinculada à metodologia de cálculo da condenação, buscando pronunciamento preventivo sobre a incidência da Lei n. 14.905/2024 e sobre a aplicação da Taxa Selic. Ocorre que eventual controvérsia a respeito dos índices concretamente aplicáveis, da impossibilidade de cumulação de encargos ou da forma de operacionalização da taxa legal deve ser resolvida, se necessário, na fase própria de liquidação ou cumprimento de sentença, observados o título judicial, a legislação vigente e a jurisprudência aplicável. Não há, nesse aspecto, defeito estrutural no acórdão que justifique sua integração.

Assim, a expressão “juros legais”, constante da sentença e não modificada pelo acórdão, remete precisamente ao regime jurídico definido em lei, cuja aplicação deve observar a disciplina normativa pertinente ao período de incidência e aos marcos temporais fixados no título. A superveniência ou incidência de disciplina legal relativa à taxa aplicável não transforma, por si só, em omisso o acórdão que não se pronunciou expressamente sobre a norma, sobretudo quando tal questão não constituía o núcleo da insurgência recursal apreciada. A função dos embargos de declaração não é antecipar todos os debates executivos possíveis, mas corrigir vícios reais do pronunciamento judicial, quando existentes.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente entre proposições do próprio
decisum
, quando as premissas adotadas se mostram logicamente inconciliáveis com a conclusão alcançada. No caso, a fundamentação do acórdão conduz de forma linear ao resultado proclamado: reconhecida a abusividade da negativa de cobertura e configurado o dano moral, manteve-se a condenação da operadora e majorou-se o valor indenizatório para patamar reputado mais adequado às peculiaridades do caso. Não há oposição entre fundamentos e dispositivo, tampouco incompatibilidade entre a majoração da indenização e a preservação dos consectários legais anteriormente fixados.

Do mesmo modo, não há obscuridade. O comando decisório é claro: negou-se provimento ao recurso principal da Bradesco Saúde S. A. e deu-se parcial provimento ao recurso adesivo de Peter Mildes para majorar a indenização por danos morais. A conclusão é inteligível, objetiva e suficiente para orientar a execução do julgado. Eventual divergência da embargante quanto ao regime de atualização aplicável não compromete a compreensão do acórdão, mas apenas revela pretensão de obter pronunciamento adicional sobre matéria que, embora possa ter repercussão na fase de cálculo, não era indispensável ao deslinde do mérito recursal.

Igualmente, não há erro material a ser corrigido. A embargante não aponta equívoco de grafia, nome, data, número, fato processual ou premissa fática objetivamente incorreta. Sua irresignação recai sobre a ausência de manifestação expressa acerca da Lei n. 14.905/2024, o que, como visto, não configura erro material, mas tentativa de ampliar o conteúdo decisório do acórdão para além da matéria efetivamente necessária à solução dos recursos julgados.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. O dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de responder, em capítulos individualizados, cada dispositivo legal invocado, cada precedente mencionado ou cada consequência jurídica secundária aventada pela parte. Havendo fundamentação suficiente para revelar as razões de decidir e permitir a compreensão do resultado do julgamento, não há falar em violação ao art. 489, § 1º, do CPC, tampouco em omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

No particular, o acórdão recorrido expôs de maneira adequada as razões pelas quais a negativa de cobertura foi reputada abusiva, bem como as razões pelas quais a indenização por danos morais deveria ser majorada. A fundamentação adotada foi congruente com os limites da devolução recursal e suficiente para justificar o desfecho do julgamento. A ausência de menção expressa à Lei n. 14.905/2024 não compromete a validade, a coerência ou a completude do julgado, pois a questão suscitada não era essencial à definição da responsabilidade da operadora nem à fixação do novo
quantum
indenizatório.

Por fim, quanto ao propósito de prequestionamento, cumpre registrar que os embargos de declaração não dispensam a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, ficam rejeitadas as alegações da embargante, inclusive para fins de prequestionamento, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC, caso preenchidos os requisitos próprios nas instâncias superiores.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão recorrido apreciou integralmente as questões relevantes ao julgamento dos recursos de apelação, limitando-se a majorar o valor da indenização por danos morais e preservando, no mais, os comandos sentenciais não reformados, sendo eventual debate sobre a forma concreta de atualização do débito matéria a ser dirimida na fase própria, à luz do título judicial e da legislação aplicável.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.